Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE OFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e bem definem a caracterização das elementares dos crimes de estelionato e uso de documento público falso imputados. Nos termos do enunciado 17, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato somente absorve o uso do documento falso quando a potencialidade lesiva da falsidade é exaurida após a consumação daquele primeiro delito, o que não ocorreu na hipótese. Subsistindo a potencialidade lesiva pelo uso do documento público falso, inaplicável o princípio da consunção.